Tribunal: TJDFT
Processo: 0731116-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. HABITUAL E PREDOMINANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à concessão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB. Nas suas razões recursais, afirma que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Colaciona julgados em favor da tese exposta e pugna pela concessão da gratificação aludida.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52534953) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 52534956).

3. Na inicial, relata a recorrente que é Analista em Gestão do Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – CAPS AD II Guará e trabalha diariamente e de forma não eventual com atividades de ações básicas de saúde.

4. De acordo com o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

5. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”, ou seja, é indispensável ao recebimento da gratificação o efetivo exercício da atividade de atenção básica à saúde, em razão de seu caráter propter laborem.

6. Assim, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, devendo a análise voltar-se à natureza das atribuições exercidas.

7. No caso concreto, a requerente (Analista em Gestão do Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – CAPS AD II Guará) não logrou êxito em demonstrar o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde de forma habitual e predominante (ID 52534947 e 52534948).

8. Desse modo, a recorrente não preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação, devendo ser mantida a sentença.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.999/95), esses fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.